Tribunal: STF
Processo: HC 205827
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
(Petição/STF n. 96.767/2021)
PETIÇÃO EM HABEAS CORPUS. ORDEM DE OFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. EXTENSÃO A CORRÉU. AUDIÊNCIA REALIZADA. CONTROVÉRSIA SOBRE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DE CORRÉU. QUESTÃO A SER ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS COMPETENTES. NADA A PROVER. 
    1.  Em 30.9.2021, neguei seguimento ao presente habeas corpus, impetrado por Maria Erbênia Rodrigues, em benefício de Maria do Socorro Pinto de Sousa, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 148.847/BA.
    Pôs-se em questão no caso a prisão preventiva decretada contra a paciente e outros dezenove corréus, denunciados por “formação de organização criminosa armada, tráfico de entorpecente e associação para o tráfico (§ 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), após “representação formulada pelas Autoridades Policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas - DRACO, objetivando a decretação da busca e apreensão domiciliar, bem como prisão preventiva de 20 indivíduos, apontados como sendo integrantes da facção criminosa Comando Vermelho – CV”. 
    Embora negado seguimento à impetração pelos óbices processuais apontados, concedeu-se ordem de ofício, “apenas para determinar ao juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas/CE realizar, de imediato, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19, e decidir como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar (Processo n. 0201211-13.2021.8.06.0001)” (doc. 12). 
    Na mesma decisão, estendeu-se “a ordem aos demais corréus da mesma ação penal que eventualmente não tenham sido ouvidos em audiência de custódia, estritamente para que seja realizada nos termos e limites da presente decisão”. 
    2. A decisão foi mantida em 27.9.2021 pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que negou provimento ao agravo regimental da defesa em acórdão com a ementa seguinte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA VOLTADA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA ESSE FIM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (doc. 30).
    3. Publicada essa decisão no DJe de 4.10.2021, a defesa de um dos corréus beneficiados com a concessão da ordem de ofício (Max Miliano Machado da Silva) protocolizou, em 5.10.2021, a Petição/STF n. 96.767/2021, requerendo o “pedido de relaxamento de prisão de forma incidental”. 
    Afirma que, “inobstante tenha sido designado o referido ato processual [audiência de custódia] em prol deste Suplicante para os dias 24-9-2021 às 08:30, fls. 1819-1820, qual não foi a surpresa destes signatários causídicos quando ao chegarem na unidade prisional, para acompanhar in locu o ato processual, receberam a notícia de adiamento SEM JUSTIFICATIVA da referida audiência”. 
    Esclarece que, “após isto a referida audiência restou designada e realizada somente aos dias 30-9-2021. Em mais uma surpresa à este Suplicante, após manifestação defensiva demonstrando diversas ilegalidades na condução e manutenção da prisão do Peticionário, não houve análise das súplicas formuladas em juízo” (sic).
    Nessa linha, sustenta que “até a presente data não temos, de fato, o cumprimento da determinação de Vossa Excelência, uma vez que mesmo que tenha acontecido o ato audiencial, o mesmo não se tratou de mera formalidade, sem que tenha havido deliberação da custódia”. 
    Pugna “pelo relaxamento da prisão deste Requerente, conforme artigo 310, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista o não acatamento de decisão exarado por Vossa Excelência no que concerne à realização da audiência de custódia do Suplicante preso desde 16-2-2021”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. O requerente reconhece que, apesar de inicialmente adiada, a audiência de custódia foi realizada em 30.9.2021, como ordenado de ofício, não sendo possível cogitar-se de descumprimento do julgado.
    Sem juntar a ata da audiência de custódia ou documento a ela relacionado, o autor da petição impugna a condução da audiência realizada, afirmando nela não se ter deliberado sobre a situação específica do corréu, que teria feito “cirurgia bariátrica pouco antes de sua prisão, bem como apresenta dois projéteis alojados em seu corpo”. 
    5. Não cabe, a pretexto da ordem concedida de ofício (limitada à realização da audiência de custódia), antecipar-se, com supressão de instância, à análise a ser realizada pelo juízo processante sobre a presença dos pressupostos da prisão preventiva e condições processuais e pessoais de cada corréu que poderiam justificar a revogação da custódia.
    A matéria deve ser apresentada ao juízo competente, sendo incabível antecipar-se, per saltum, na análise dessas questões.
    O acolhimento da pretensão, além de representar tripla supressão de instância, exigiria o exame antecipado de questões controversas e sem instrução documental. 
    6. Pelo exposto, nada há a prover. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora